Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-43.2016.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001041-43.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANETE LEMOS DE SOUZA - CPF: 241.092.231-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001041-43.2016.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VANETE LEMOS DE SOUZA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA LISTA SUS – RELATÓRIO MÉDICO QUE APONTA PELA SUA NECESSIDADE – BROMETO TIOTROPIO (SPIRIVA) – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DE 04/05/2018 – OBRIGAÇÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que a Recorrente comprovou a necessidade de tratamento medicamentoso através do fármaco perquirido.

Saliento ainda que, a demanda em questão foi distribuída antes de 04/05/2018, não se exigindo os requisitos estabelecidos no julgamento do Resp 1.657.156-RJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por
VANETE LEMOS DE SOUZA
em face da sentença de improcedência, visando a sua reforma para condenar o Recorrido a fornecer o medicamento de alto custo BROMETO TIOTROPIO (SPIRIVA).

Contrarrazões apresentadas no ID 52685018, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A parte Recorrente foi diagnosticada com doença pulmonar obstrutiva crônica (CID10 J44.0). Afirma que necessita de tratamento medicamentoso, sendo a ela prescrita o medicamento BROMETO TIOTROPIO (SPIRIVA), 2,5mg, de uso contínuo.

Afirma ainda que sua família não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento, pleiteando o fornecimento perante o Estado de Mato Grosso, que já inclusive fornecia o medicamento pela via administrativa, por meio da Portaria n° 172, já revogada.

Pois bem. Em que pese o laudo emitido pelo NAT (ID 1093034), onde aponta que o fármaco não consta na listagem SUS e que consta, nesta, medicamentos com mesma eficácia, verifico que a Recorrente, ainda em sua exordial, juntou relatório médico onde aponta a necessidade de tratamento com o medicamento específico a ela prescritos.

Saliento ainda que, reiterando o pedido de liminar então indeferido, o juízo
a quo
determinou novo parecer do NAT, por meio de médico parecerista (ID 759325).

Assim, tenho que a Recorrente comprovou a necessidade do fornecimento do medicamento pretendido, frente ao risco de comprometimento de seu estado clínico ao utilizar de outros fármacos.

Saliento ainda que, a demanda em questão foi distribuída antes do dia 04/05/2018, portanto, antes da publicação do acórdão do REsp 1.657.156-RJ, não se exigindo, destarte, os requisitos então estabelecidos em referido julgamento.

Ou seja, no presente caso inclusive seria dispensável a comprovação de ineficácia do tratamento com os fármacos fornecidos pelo SUS.

Neste sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 – IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DE REMÉDIOS SIMILARES ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 10/01/2018.

Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação, nos termos da sentença recorrida.

Ademais,
é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos deque os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.
Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal” (TJMT. AC no 0000067-22.2018.8.11.0011. Rel.: Edson Dias Reis. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 16/04/2019).

Quanto à obrigatoriedade dos entes públicos, destaco que
o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita do medicamento e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a demanda para o fim de CONDENAR o Recorrido a fornecer à Recorrente o medicamento BROMETO TIOTROPIO (SPIRIVA).

Limito os custos destes autos, no patamar máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, teto dos Juizados da Fazenda Pública.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020